Tribunal: TJDFT
Processo: 0708204-27.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 18, I, DA LEI 5.474/1968. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO PROCESSUAL E DO PRAZO PRESCRICIONAL. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS NO CURSO DA PRESCRIÇÃO. AUSENTE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença a qual julgou extinta a execução de duplicata em razão do advento da prescrição intercorrente. 1.1. Em seu recurso, a parte exequente pede a reforma daquele ato processual objetivando o afastamento da prescrição intercorrente. Argumenta, em suma, que o prazo prescricional aplicável à espécie é de 5 anos, a contar da suspensão de 1 ano do processo, e não de 3 anos, como decretado pelo juízo a quo.
2. Nos termos do art. 924, V, do Código de Processo Civil – CPC, extingue-se a execução quando ocorrer a prescrição intercorrente. Antes da extinção sob esse fundamento, contudo, é necessário observar a dinâmica da suspensão do feito executivo, prevista no art. 921 do CPC. 2.1 Conforme redação vigente na ocasião dos fatos (anterior à alteração promovida pela Lei n° 14.195/21, publicada em 27/08/2021), identificada a inexistência de bens do executado (art. 921, III, do CPC), o feito será suspenso pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição (§1o do III do art. 921 do CPC). 2.2. A legislação processual informa ainda que, após o decurso o prazo de 1 (um) ano de suspensão, caso não sejam encontrados bens penhoráveis do devedor (§3o do III do art. 921 do CPC), terá início automático o prazo da prescrição intercorrente (§ 4o do III do art. 921 do CPC), retornando os autos ao arquivo pelo prazo da prescrição intercorrente (§2o do III do art. 921 do CPC). 2.3. A esse respeito, o Enunciado no 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) preceitua que “O prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o”.
3. No caso particular, tratando-se de execução de duplicata, o prazo da prescrição é de 3 (três) anos (art. 18 da Lei n. 6.458/77), contados da data do vencimento do título, sendo certo que a prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão (art. 206-A do CC). 3.1. Precedente: “(...) 3. Em se tratando de ação de execução de duplicata ajuizada em desfavor do sacado, a antinomia entre os artigos 206, § 5o, I, do Código Civil e 18, I, da Lei 5.474/1968 é resolvida pelo princípio da especialidade, devendo o magistrado considerar o prazo prescricional especial de 3 anos, previsto no segundo dispositivo, em detrimento do prazo geral de 5 anos, contido no primeiro." (00460595720128070001, Relator(a): Diva Lucy De Faria Pereira, 1a Turma Cível, DJE: 29/6/2023). 3.2. Dessa forma, em que pesem os argumentos apresentados pela parte exequente, é trienal o prazo prescricional aplicável ao caso concreto, lapso temporal que, como bem reconheceu a parte em seu apelo, já transcorreu. 3.3. Na hipótese, o prazo de suspensão do feito decorreu em 25/01/2021, após o que os autos foram encaminhados ao arquivo intermediário pelo prazo da prescrição intercorrente, sendo o termo final previsto para 25/01/2024. 3.4. Assim, em 21/05/2024, data da prolação da sentença, o prazo de 3 anos de prescrição já havia se encerrado. 3.5. Insta salientar que o princípio do contraditório foi devidamente observado, considerando que a parte foi intimada para se manifestar acerca de possível prescrição da pretensão executória antes da prolação da sentença.
4. Sem custas e honorários, consoante o disposto no art. 921, §5°, do CPC.
5. Apelo improvido.